Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727449-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PETERSON GONCALVES SANTAREM IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PETERSON GONÇALVES SANTAREM, em que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que, nos autos do Processo n° 0713587-55.2023.8.07.0007, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 47132126). Na peça inicial (ID 48805674), a impetrante afirma que há constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que, no presente caso, o descumprimento da medida protetiva não resultou em violência real. Diz que o paciente relatou que sua genitora depende de seus cuidados e que, aos finais de semana, ele a encontrava para realizar as compras semanais. Relata que, no último final de semana, a genitora do paciente havia pedido um animal de estimação (um cachorro) de presente e o paciente fora deixá-lo na residência, sem ter ciência de que a ofendida – sua filha – estaria no local. Destaca que não houve contato direto do suposto ofensor com a vítima. Anota que o paciente é tecnicamente primário. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura em ambas as hipóteses. Ao final, pede a concessão da ordem, com a confirmação do provimento liminar O pedido liminar foi indeferido (ID 48833838). Informações prestadas pela autoridade apontada coatora ao ID 48946708, nas quais informa que foi revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, em razão da perda do objeto (ID 49096145). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 48946708), a prisão preventiva do paciente foi revogada, com a imposição de medidas cautelares diversas. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator